Tribunal: TJBA
Processo: 8000293-83.2020.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000293-83.2020.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
THIAGO ANDRADE SOUSA, ROBERTO CABRAL BENJO, KATIA PATRICIA GONCALVES SILVA

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL Nº 1.175/2020. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE COBRANÇA DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. VÍCIO FORMAL. VÍCIO MATERIAL. IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. DECISÃO MANTIDA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Canavieiras contra a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau que julgou procedente o pedido formulado pelo Banco Bradesco S/A em Ação Ordinária, declarando a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 1.175/2020, que suspendeu, por quatro meses, os descontos em folha de parcelas de empréstimos consignados de servidores públicos municipais, além de condenar o ente municipal ao pagamento de multa e juros moratórios contratuais referentes ao período de inadimplemento, bem como honorários advocatícios arbitrados em 0,1% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão:
(i) determinar se a Lei Municipal nº 1.175/2020, que dispõe sobre a suspensão temporária de cobranças de empréstimos consignados de servidores públicos municipais, é constitucional;
(ii) estabelecer o critério correto para o arbitramento dos honorários advocatícios em sentença ilíquida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência legislativa para dispor sobre direito civil e política de crédito é privativa da União, conforme previsto no art. 22, incisos I e VII, da Constituição Federal, de modo que a Lei Municipal nº 1.175/2020 incorre em vício formal de inconstitucionalidade ao usurpar competência legislativa exclusiva.

3. A Lei Municipal nº 1.175/2020 promove intervenção desproporcional em relações privadas validamente constituídas, violando o princípio da segurança jurídica, razão pela qual é inconstitucional também sob o aspecto material, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs 6484 e 6475.

4. A análise de constitucionalidade da referida lei, em sede de controle difuso, dispensa a aplicação do art. 97 da Constituição Federal (cláusula de reserva de plenário) por já estar pacificada em decisões de controle concentrado pelo STF, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC.

5. No tocante aos honorários advocatícios, por se tratar de sentença ilíquida, o arbitramento deve ocorrer na fase de liquidação de sentença, conforme art. 85, §4º, inciso II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso desprovido. Sentença parcialmente modificada em reexame necessário para determinar que os honorários advocatícios sejam arbitrados na fase de liquidação.

______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, I e VII; art. 30, I; art. 97. CPC, art. 85, §4º, II; art. 949, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6484, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 05.10.2020, DJe 19.10.2020; STF, ADI 6475, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17.05.2021, DJe 27.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000293-83.2020.8.05.0043, oriundos da Comarca de
Canavieiras
, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS e Apelado BANCO BRADESCO SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

NEG
AR PROVIMENTO

AO RECURSO
.